Tribunal: TJMT
Processo: 1007845-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007845-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANGELA GROFF - CPF: 759.648.130-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (AGRAVANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (AGRAVADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES - CPF: 004.307.261-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR ITAMAR SARINHO GUERGOLETI - CPF: 000.082.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ANTONIO DE MARCH - CPF: 656.915.559-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON ALMEIDA CARVALHO - CPF: 887.010.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA BORELLI - CPF: 361.531.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE PEREIRA PINTO - CPF: 924.522.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI ZANARDI - CPF: 346.899.310-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS DA SILVA NUNES - CPF: 411.731.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA STELLA - CPF: 024.229.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. SUSPENSÃO DE LEIS MUNICIPAIS QUE MAJORAM SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS. VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a suspensão dos efeitos das Leis Municipais nº 891/2024 e nº 905/2024, que majoraram os subsídios de agentes políticos municipais, por suposta violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, em sede de ação popular.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível analisar, em sede de agravo de instrumento, a alegada inadequação da via eleita não apreciada em primeiro grau; (ii) verificar se há fundamento para suspender o processo até o julgamento do IRDR correlato; (iii) aferir a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno, embora conhecido, não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à questão da via inadequada, sem rebater a ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano.
4. A análise da adequação da via eleita não pode ser feita diretamente pelo Tribunal, por não ter sido enfrentada na origem, sob pena de supressão de instância.
5. Inexistência de comprovação da admissão do IRDR ou de ordem judicial de suspensão dos processos a ele relacionados.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: verossimilhança da alegação e risco de dano ao erário, sem perigo de dano reverso.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A análise da inadequação da via eleita não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento se a matéria não foi apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.
2. A concessão de tutela de urgência que suspende os efeitos de leis municipais que majoram subsídios de agentes políticos no final do mandato encontra amparo no art. 21, II, da LRF, quando demonstrada a verossimilhança da alegação e o risco de dano ao erário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII; LC nº 101/2000, art. 21, II; CPC, arts. 300, 485, VI e §3º, 1.015, I, e 1.021, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 58.551/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJMT, AI nº 1007349-38.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1007845-15.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Popular nº 1000177-78.2025.8.11.0101, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos das Leis Municipais nº 891/2024 e nº 905/2024, que regularam os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para a legislatura 2025-2028.

Irresignado, o Município interpôs o presente Agravo Interno (ID 308051862), alegando, em síntese, que: a) a inadequação da via eleita é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, desde que não haja preclusão, nos termos do art. 485, VI, do CPC; b) não há que se falar em supressão de instância, sendo certo que mesmo que não haja na decisão agravada em primeiro grau a discussão da matéria, o tema pode ser visitado no agravo de instrumento por se tratar de matéria de ordem pública; c) a liminar concedida pelo Juízo na origem foi deferida sem a oitiva do município agravante, de modo que não haveria como debater o tema da inadequação da via eleita; d) foi instaurado o IRDR autuado sob nº 1017913-24.2025.8.11.0000, a pedido da Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, para discutir justamente a adequação da ação popular como instrumento processual para impugnar ato normativo municipal que majora subsídios de agentes políticos em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, requer: a) a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR; b) o provimento do agravo para superar o óbice do conhecimento da matéria e, no mérito, para reformar a decisão de primeiro grau, a fim de que seja mantida a vigência das Leis Municipais nº 891 e 905/2024 até o julgamento de mérito da ação popular.

Em contrarrazões (ID 308229384), os agravados sustentam, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade e ao art. 1.021, § 1º, do CPC. No mérito, defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que: a) a análise da inadequação da via eleita não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sendo vedado seu conhecimento diretamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância; b) a lei questionada não se reveste de caráter genérico e abstrato, mas possui incidência direta e imediata sobre o Prefeito, o Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores, sendo classificada como lei de efeitos concretos, o que torna perfeitamente cabível o manejo da ação popular; c) citam precedentes deste Tribunal e do STJ que reconhecem a adequação da ação popular para impugnar leis de efeitos concretos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 286568899, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, corroborando o entendimento de que a análise da questão concernente à inadequação da via eleita, por não ter sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, encontra óbice no princípio do duplo grau de jurisdição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, submeto à apreciação deste Colegiado o Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1007845-15.2025.8.11.0000.

Da análise dos autos, verifica-se que a Ação Popular foi ajuizada por YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA e WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, visando a anulação das referidas leis municipais, sob o fundamento de que teriam sido editadas em desacordo com o art. 21, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), que veda o aumento de despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder.

Consta dos autos que a Lei Municipal nº 891/2024, com entrada em vigor prevista para 01/01/2025, foi publicada em 11/10/2024, enquanto a Lei Municipal nº 905/2024, também com entrada em vigor prevista para 01/01/2025, foi publicada em 26/12/2024, ou seja, a primeira com pouco mais de dois meses antes do fim do mandato e a segunda com menos de 10 (dez) dias do término da gestão.

Os autores da Ação Popular demonstraram, por meio de tabela comparativa entre as leis municipais anteriores e as impugnadas, os percentuais de aumentos pretendidos para cada cargo: 29,19% para o Prefeito, 134,89% para o Vice-Prefeito, 39,83% para os Secretários Municipais, 11,71% para o Presidente da Câmara e 22,22% para os Vereadores.

O Juízo de primeiro grau, acolhendo a tese de violação ao art. 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos das Leis Municipais nº 891/2024 e nº 905/2024, mantendo em vigor os subsídios previstos nas leis anteriores.

Inconformado, o Município interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a Ação Popular não seria instrumento hábil para questionar a validade de leis municipais, pois importaria em ampliação indevida do rol de legitimados para manejo de ADI, além de usurpação da competência para efetuar o controle concentrado de constitucionalidade de normas estaduais e municipais.

Em decisão monocrática (ID 293917855), neguei provimento ao Agravo de Instrumento, fundamentando que: a) a questão concernente à inadequação da via eleita não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sendo vedado seu conhecimento diretamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância; b) o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) o Juízo a quo fundamentou adequadamente sua decisão na verossimilhança das alegações, tendo em vista a patente violação ao artigo 21, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal; d) o agravante limitou-se a alegar a inadequação da via eleita, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada; e) não se verifica perigo de dano inverso, pois a suspensão do pagamento dos valores discutidos não acarretará prejuízo irreparável ao erário ou à administração pública municipal. Da presente decisão o recorrente agrava.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos agravados em suas contrarrazões, concernente à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Da preliminar de ausência de impugnação específica

Os agravados sustentam que o Município não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade e ao art. 1.021, § 1º, do CPC, que dispõe: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Após detida análise das razões recursais, verifico que o agravante, de fato, não impugnou todos os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a insistir na tese de que a inadequação da via eleita é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício a qualquer tempo, e que não haveria supressão de instância.

Ocorre que a decisão agravada se fundamentou não apenas na impossibilidade de análise da inadequação da via eleita por supressão de instância, mas também na ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como na ausência de perigo de dano inverso.

Nesse contexto, o agravante deixou de impugnar especificamente esses outros fundamentos da decisão agravada, o que, em tese, atrairia a incidência do óbice previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

Não obstante, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, e considerando que o agravante impugnou, ainda que parcialmente, os fundamentos da decisão recorrida, notadamente no que concerne à possibilidade de análise da inadequação da via eleita, entendo que o recurso merece ser conhecido.

MÉRITO RECURSAL

No mérito, o cerne da controvérsia reside em definir: (i) se é possível, em sede de agravo de instrumento, analisar a questão da inadequação da via eleita, não apreciada pelo juízo de primeiro grau; e (ii) se deve ser deferido o pedido de suspensão do processo até o julgamento do IRDR nº 1017913-24.2025.8.11.0000.

Da impossibilidade de análise da inadequação da via eleita em sede de agravo de instrumento

O agravante sustenta que a inadequação da via eleita é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, desde que não haja preclusão, nos termos do art. 485, VI, do CPC, razão pela qual não haveria supressão de instância.

Com efeito, é cediço que as condições da ação, dentre as quais se inclui o interesse processual (adequação da via eleita), são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, a teor do disposto no art. 485, § 3º, do CPC.

Ocorre que, no caso em apreço, a questão não é tão simples quanto aparenta. Isso porque o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade limitada, restrita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, conforme o princípio tantum devolutum quantum appellatum.

Nesse sentido, o art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dentre as quais se inclui a decisão que versa sobre tutela provisória (inciso I), como é o caso dos autos. Contudo, o objeto do recurso deve se limitar à matéria decidida na decisão recorrida, não podendo o Tribunal se manifestar sobre questões não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, limitou-se a analisar a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), sem adentrar na questão da adequação da via eleita.

Permitir que esta Corte se manifeste sobre questão não apreciada na origem importaria em nítida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, axiomas basilares do sistema processual pátrio.

Ademais, cumpre ressaltar que a análise da adequação da via eleita, no caso concreto, demanda um exame aprofundado da natureza jurídica das leis municipais impugnadas (se são leis em tese ou leis de efeitos concretos), o que exige cognição exauriente, incompatível com a fase atual do processo, em que se discute apenas a tutela provisória.

Nesse contexto, entendo que a questão da inadequação da via eleita deve ser submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, em momento processual oportuno, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, para que, somente após, caso necessário, seja devolvida a esta Corte para reapreciação.

Do pedido de suspensão do processo até o julgamento do IRDR

O agravante requer a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR nº 1017913-24.2025.8.11.0000, que versa sobre a adequação da ação popular como instrumento processual para impugnar ato normativo municipal que majora subsídios de agentes políticos em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O art. 982, I, do CPC estabelece que, admitido o incidente, o relator "suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso".

Ocorre que, no caso em apreço, não há nos autos informação oficial sobre a admissão do referido IRDR, tampouco determinação expressa de suspensão dos processos que versem sobre a matéria.

Ademais, mesmo que o IRDR tenha sido admitido, a suspensão dos processos não é automática, dependendo de determinação expressa do relator do incidente, nos termos do art. 982, I, do CPC.

Nesse contexto, não havendo nos autos notícia oficial da admissão do IRDR e determinação expressa de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, não há como acolher o pedido de suspensão formulado pelo agravante.

Ressalte-se, por oportuno, que nada impede que, caso sobrevenha determinação de suspensão dos processos pelo relator do IRDR, o agravante requeira novamente a suspensão do feito, apresentando a documentação comprobatória pertinente.

Da manutenção da decisão agravada

Por fim, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na verossimilhança das alegações, tendo em vista a patente violação ao art. 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), que veda o aumento de despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que as Leis Municipais nº 891/2024 e nº 905/2024 foram publicadas, respectivamente, em 11/10/2024 e 26/12/2024, ou seja, dentro do período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde aos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato (31/12/2024).

Ademais, os autores da Ação Popular demonstraram, por meio de tabela comparativa, os percentuais de aumentos pretendidos para cada cargo, que variam de 11,71% a 134,89%, evidenciando o potencial impacto financeiro das normas impugnadas.

Quanto ao perigo de dano, o Juízo a quo fundamentou adequadamente que o pagamento dos valores adicionais aos agentes políticos poderia causar lesão ao erário, considerando o caráter irrecuperável da verba em questão.

Por outro lado, não se vislumbra perigo de dano inverso, pois a suspensão do pagamento dos valores discutidos não acarretará prejuízo irreparável ao erário ou à administração pública municipal, uma vez que tais valores permanecerão disponíveis nas contas públicas para eventual quitação posterior, caso a demanda seja julgada improcedente.

Nesse contexto, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025